Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728676-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENCALSO CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: FERNANDO CERESA NETO, MARIA DE SANTO AFONSO ARANTES CERESA D E S P A C H O Considerando a notícia da existência de acordo entre as partes (ID 42347909), manifeste-se a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator